Tribunal: STF
Processo: ARE 1331760
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-10
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ementado nos seguintes termos: 
    “ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. RESERVA DE VAGAS PARA CANDIDATOS NEGROS. LEI Nº 12.990/2014. 1. No caso, o "procedimento seletivo" objeto do Edital de Seleção ALF/CTA Nº 01/2018 não se trata de um concurso público, mas de um procedimento de seleção pública simplificada. Além disso, o objeto da contratação não se destina a provimento de cargos efetivos e empregos públicos, o que não ocorre no caso, conforme o objeto descrito no item 2.1. do Edital. 2. Todavia, os potenciais candidatos negros nessa hipótese não podem ser tratados de modo desigual. O princípio da igualdade (CF, art. 5º) deve ser respeitado e observado no caso. Os candidatos que concorrem às vagas de seleção pública simplificada para contratação temporária não podem ter tratamento diverso daquele dispensado aos candidatos a cargos públicos efetivos ou empregos públicos, considerando que em todos esses casos a finalidade é a contratação de pessoal no âmbito da Administração Pública. 3. Portanto, há direito líquido e certo, devendo ser retificado o Edital supracitado, a fim de incluir a reserva de vagas de 20% para negros, nos termos do art. 1º § 3º da Lei nº 12.990/2014 (eDOC 1, p. 140)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2°; 5º, XXXIV, XXXV, LIV e LV; 37, I e II; e 93, IX, do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, alega-se, inicialmente, a nulidade do acórdão, sob o fundamento de que, ao negar provimento aos embargos declaratórios, a C. 4ª Turma do E. TRF da 4ª Região, não apreciou todos os dispositivos violados em confronto com a matéria em questão (eDOC 1, p. 193).
    Sustenta-se, ainda, que o artigo 1º, da Lei nº 12.990/2014 não faz previsão sobre a necessidade de ser observado o regime de cotas raciais também nas seleções públicas simplificadas. Com base nisso, sustenta que a reserva de vagas para candidatos negros se limita aos certames realizados para provimento de cargo efetivo e emprego público (eDOC 1, p. 198-202).
    É o relatório.
    Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei nº 12.990/2014), consignou que os candidatos negros que participarem do processo seletivo em questão não podem ser tratados de maneira diversa que os candidatos que participam de concurso para provimento de cargo efetivo ou emprego público, devendo a reserva de vagas ser aplicada, também, ao presente caso. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    “Em que pese as alegações da União em seu apelo, entendo que a sentença merece ser confirmada. 
    Ainda que o referido Edital cuide de seleção pública simplificada, no caso ora analisado, deve ser aplicado o princípio da isonomia previsto no art. 5° da Constituição Federal, a fim de garantir igualdade formal a todos os envolvidos. 
    Portanto, há direito líquido e certo, estando correta a sentença que determinou a retificação do Edital supracitado, a fim de incluir a reserva de vagas de 20% para negros, nos termos do art. 1º § 3º da Lei nº 12.990/2014” (eDOC 1, p. 145-146) 
    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. RESERVA DE VAGAS PARA PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. LEIS 8.112/1990 E 7.853/1989 E DECRETO 3.298/1999. APLICAÇÃO DA SÚMULA 283/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS E ANÁLISE DO EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 12.9.2012. A suposta afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais dependeria da análise de legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário, considerada a disposição do art. 102, III, “a”, da Lei Maior. A jurisprudência desta Corte não admite recurso extraordinário contra acórdão que contém fundamento infraconstitucional suficiente e este se torna imodificável. Aplicação da Súmula 283/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. Precedentes. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE 855573 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.03.2015)
    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Direito administrativo. Concurso público. Reserva de vagas para pessoas com deficiência. Surdez unilateral. Deficiência auditiva. Não caracterização. Princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Legislação infraconstitucional. Análise. Impossibilidade. Precedentes. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa ou do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 3. Esse entendimento foi reafirmado no julgamento do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13, sob o rito da repercussão geral. 4. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional de regência. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 5. Agravo regimental não provido” (ARE 889316 ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21.08.2015)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.
    Publique-se. 
    Brasília, 10 de setembro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente